Tribunal: STF
Processo: RE 518711
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE
   CÁLCULO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA
   VINCULANTE Nº 4. NÃO-RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO ART.
   3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985, DO ESTADO DE
   SÃO PAULO.
Viola a parte final do inciso IV do art. 7º da
   Constituição federal a utilização do salário mínimo como base de
   cálculo do adicional de insalubridade.
Inviabilidade da
   substituição da base de cálculo do benefício por decisão
   judicial.
Agravo regimental a que se nega provimento.